Tribunal: TJSP
Processo: 1009669-94.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
RELAÇÃO DE CONSUMO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS AO TETO NORMATIVO DO INSS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência do pedido revisional. Insurgência recursal do autor, insistindo na abusividade das taxas de juros aplicadas, as quais devem expressar o CET.
2. VALIDADE DAS TAXAS DE JUROS

Ementa:
RELAÇÃO DE CONSUMO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS AO TETO NORMATIVO DO INSS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência do pedido revisional. Insurgência recursal do autor, insistindo na abusividade das taxas de juros aplicadas, as quais devem expressar o CET.
2. VALIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Mantida. Adoção das taxas dos juros remuneratórios em conformidade com a Portaria do INSS no 92/2017 de 28/11/2017. Teto normativo restrito a taxa de juros remuneratórios, que não está vinculado ao Custo Efetivo Total (CET), pois, este, além dos juros, contempla os encargos incidentes na operação de crédito (tarifas, seguros e impostos), conforme §§ 1o e 2o, do art. 1o, da Resolução no 3.517 do CMN. Versão republicada da Instrução Normativa PRES/INSS no 138/2022 que ratifica a diferenciação entre "CET" e "taxa de juros".
3. RECURSO DESPROVIDO.